Tribunal: TCU
Processo: 009.436/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face da inexecução parcial do Contrato de Repasse 0162.335-48/2004, firmado entre o Município de Duque de Caxias/RJ e o então Ministério das Cidades para a edificação de 112 unidades habitacionais no bairro Santa Cruz da Serra  Loteamento Nova Campina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 0162.335-48/2004, firmado entre o município de Duque de Caxias/RJ e o então Ministério das Cidades para edificação de unidades habitacionais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Camilo Zito dos Santos Filho, Washington Reis de Oliveira e Alexandre Aguiar Cardoso; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar os Srs. José Camilo Zito dos Santos Filho, Washington Reis de Oliveira e Alexandre Aguiar Cardoso em débito, solidariamente, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 5/6/2008 270.895,08 14/8/2008 214.715,67 10/11/2008 178.257,93 16/12/2009 122.007,87 30/7/2010 134.390,71 9.3. aplicar aos Srs. José Camilo Zito dos Santos Filho, Washington Reis de Oliveira e Alexandre Aguiar Cardoso, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.